Tribunal: STF
Processo: RE 1388375
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 27, p. 10):



     



    "PROCESSUAL CIVIL E EMBARGOS À EXECUÇÃO - FGTS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES EXPURGADOS- PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO À DECISÃO DO STF no RE N° 226.855/RS - DESCABIMENTO - INAPLICÁVEL O PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 741, DO CPC, NA REDAÇÃO DADA PELA MP N° 2.180-35, DE 24.08.2001 RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. - A disposição expressa no artigo 10, da Medida Provisória n° 2.180-35, de 24 de agosto de 2.001, ainda que formalmente compatível com a ordem constitucional, sob o aspecto material não se coaduna com a Constituição Federal, pois a desconstituição do título executivo judicial, mediante a aplicação do § único do artigo 741, do Código de Processo Civil, acrescentado pela referida norma, afigura-se conflitante com os princípios da Carta Maior, ao emprestar ao instituto da coisa julgada, previsto expressamente na Constituição, em seu artigo 5°, inciso XXXVI, a característica de existência condicional. - Tal situação, além de violar o principio da intangibilidade da coisa julgada, afronta também o princípio da segurança jurídica, que se sobrepõe aos demais e para o qual todo o ordenamento jurídico deverá convergir. - Ademais, no julgamento proferido no RE n° 226.855 -7 -RS, que foi invocado como paradigma pela embargante, a questão de direito debatida não foi apreciada à 1u7 de sua inconstitucionalidade ou constitucionalidade, mas sim sob a ótica da melhor interpretação a ser dada à norma em relação àquele caso concreto, e a aplicação do artigo 741, § único, do estatuto processual, exige decisão definitiva em ação direta, ou, quanto ao controle incidental, resolução do Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso X, da Carta Maior, o que não ocorreu. - A teor do comando contido no artigo 29-C, da Lei n° 8.036/90, introduzido pela Medida Provisória n° 2.164-41, de 24 de agosto de 2001, descabe a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios. - Recurso da CEF a que se dá parcial provimento."



    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 3º, I; e 5º, XX, da Constituição da República.



    Posteriormente, em juízo de retratação, quanto à incidência do Tema 360 da repercussão geral, a Primeira Turma do TRF-3, em 4.12.2020, proferiu acórdão com a seguinte ementa (eDOC 32, p. 117-118):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. CEF. FGTS. ÍNDICES EXPURGADOS. INCIDÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. I. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 611.503/SP, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, consolidou o entendimento sobre a constitucionalidade do artigo 741, parágrafo único e o artigo 475-L, §1º, ambos do CPC/73, bem como o artigo 525, §1º, III e §§12º e 14º e o artigo 535, §5º, normativos correspondentes no CPC/15, e fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 360): "[...] são dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado", assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional - seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda" (RE 611503, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019). II. No caso em tela, o acórdão proferido por esta Corte Regional se amolda perfeitamente ao entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista que o recurso de apelação da CEF pretende desconstituir título executivo judicial que contemplou a aplicação de índices inflacionários expurgados na conta vinculada do FGTS. III. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o supracitado RE 611.503/SP, analisou a possibilidade de aplicação do artigo 741, parágrafo único e do artigo 475-L, §1º, ambos do CPC/73, bem como dos correspondentes dispositivos no CPC/2015, sobre a mesma matéria aventada nestes autos, qual seja, a aplicação de índices inflacionários na conta vinculada ao FGTS, o que resultou no desprovimento do Recurso Extraordinário interposto pela CEF, nos seguintes termos: "À luz dessas premissas, é de se negar provimento ao recurso extraordinário, não pelo fundamento da inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC/73 (que, aliás, o acórdão recorrido não declarou, embora tenha deixado de aplicar, em manifesto desrespeito ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante 10/STF), mas sim por que tal dispositivo não é aplicável a hipóteses como a da sentença aqui impugnada. Realmente, não se comportam no âmbito normativo do referido dispositivo do CPC/73 as sentenças que, contrariando o precedente do STF a respeito (RE 226.855-7, Min. Moreira Alves, RTJ 174:916-1006), tenham reconhecido o direito a diferenças de correção monetária das contas do FGTS. É que, para afirmar devida, nos meses que indicou, a incidência da correção monetária pelos índices aplicados pela gestora do Fundo (a Caixa Econômica Federal), o STF não declarou a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de qualquer norma, nem mesmo mediante as técnicas de interpretação conforme a Constituição ou sem redução de texto. Resolveu, isto sim, uma questão de direito intertemporal (a de saber qual das normas infraconstitucionais - a antiga ou a nova - deveria ser aplicada para calcular a correção monetária das contas do FGTS nos citados meses), e a deliberação tomada se fez com base na aplicação direta de normas constitucionais, nomeadamente da que trata da irretroatividade da lei, em garantia do direito adquirido (art. 5º, XXXVI)." IV. Nessa esteira, com a devida vênia à decisão do STF que determinou a reanálise do julgamento para fins de retratação, entendo que o acórdão proferido por esta Turma se enquadra com perfeição ao julgamento proferido pela Corte Suprema no RE nº 611.503/SP. V. Acórdão em consonância com o entendimento da Corte Suprema. Juízo de retratação não provido.”



    A Vice-Presidência do TRF-3, em 24.5.2022, admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos: “Em princípio, verifica-se que o acórdão recorrido, aparentemente, diverge do entendimento esposado pelo STF no RE 611.503/SP, transitado em julgado em 27/03/2019” (eDOC 33).



    É o relatório. Decido. 



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1112, cujo paradigma é o ARE-RG 1.288.550, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes. O Tribunal Pleno conclui o julgamento em 14.12.2021, com julgamento de mérito da questão. Reproduzo a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). NATUREZA JURÍDICA ESTATUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR II (FEVEREIRO/1991). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 226.855. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE SUPERAÇÃO PELO JULGAMENTO DO RE 611.503. TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. No RE 226.855, DJ de 13/10/2000, o TRIBUNAL PLENO assentou que a natureza do FGTS é estatutária por decorrer da lei e por ela deve ser disciplinado; desse modo, o FGTS não se confunde com as cadernetas de poupança, que têm natureza contratual. 2. Por tal razão, decidiu que a correção das contas do FGTS no mês de fevereiro de 1991 deve ser feita com base na MP 294 (convertida na Lei 8.177/1991), vigente naquela data e que alterou o critério de atualização de BTN para TR, pois não há direito adquirido a regime jurídico. 3. No RE 611.503-RG, Tema 360 da repercussão geral, Dje de 19/3/2019, esta CORTE não adentrou no mérito da matéria analisada no RE 226.855; ao contrário, cingiu-se a declarar a constitucionalidade, ante o art. 5º, XXXVI, da CF (coisa julgada), do parágrafo único do art. 741 do CPC, que prevê as hipóteses de desconstituição de sentença exequenda por vício de inconstitucionalidade. 4. Assim, mesmo após o julgamento do Tema 360, a jurisprudência consolidada do STF manteve o mesmo entendimento do que foi decidido no RE 226.855. No caso sob análise, o acórdão recorrido está alinhado a essa orientação. 5. Agravo conhecido para, desde logo, negar provimento ao Recurso Extraordinário, com a reafirmação da jurisprudência dominante desta CORTE, consoante a disposição do art. 323-A do Regimento Interno, com a fixação da tese nos termos propostos pelo Min. Presidente, LUIZ FUX: "Inexiste direito adquirido à diferença de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS referente ao Plano Collor II (fevereiro de 1991), conforme entendimento firmado no RE 226.855, o qual não foi superado pelo julgamento do RE 611.503 (Tema 360).



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente